Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710903-52.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ALINE LAURIA PIRES ABRAO, CARLOS RENATO ABRAO EMBARGADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALINE LAURIA PIRES ABRAO E OUTRO contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso constitucional interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. E NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S.A Sustentam, conforme esclarecido em sede de contrarrazões, que os artigos da Lei 4.591/1964 não foram prequestionados no acórdão combatido. Afirmam que em momento algum foi analisada a tese da possibilidade ou não de Sociedades de Propósito Específicos com patrimônio de afetação se beneficiarem da recuperação judicial. Ressaltam que os fundamentos para a exclusão da JFE 18 da recuperação judicial não foram enfrentados pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, e, por conseguinte, os artigos indicados como violados no recurso especial, que tratam do instituto do patrimônio de afetação. Assim, pedem seja reconhecida a ausência de prequestionamento e inadmitido o recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 29658576), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028